Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-26.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX NUNC. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PERMUTA DE IMÓVEIS. NORMA AMPARADA EM LEI INCONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇAO. INOCORRÊNCIA.
1. Os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos em grau recursal, porém com efeitos a partir da interposição do recurso, sem retroação. No caso, contudo, não constam da procuração poderes específicos para o causídico requerer os benefícios da justiça gratuita, na forma do art. 105 do CPC, nem foi juntada aos autos declaração de hipossuficiência assinada de próprio punho pela parte que o requer, impondo-se o indeferimento do benefício.
2. Questão que não foi expressamente arguida pelas partes nem discutida na origem não pode ser invocada nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
3. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. Embargos de declaração da parte ré conhecidos e não providos.